Tribunal: TJDFT
Processo: 0718851-14.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0718851-14.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANDILSON ROSA MATOS APELADO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA D E C I S Ã O Apelação interposta contra a sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação de conhecimento proposta Vandilson Rosa Matos contra Transporte Aéreo Português S.A (2a Vara da Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, DF). O apelante (parte autora), que teve o pedido de gratuidade indeferido na sentença, pede em sede recursal a concessão dos benefícios da justiça gratuita (id 71510898). No entanto, não demonstrou, por meio de provas documentais, a alteração de sua situação econômica que inviabilize o pagamento das custas processuais. Em contrarrazões, a apelada (parte ré) argumenta que o pedido de gratuidade judiciária deve ser indeferido, porque “se realmente o recorrente fosse pobre, não teria a possibilidade financeira para viajar ao destino descrito na exordial e arcar com uma passagem aérea no valor pago, além dos custos para permanecer nos destinos contratados” (id 71510901). Assim, intimado para comprovar a alegação de situação de hipossuficiência, a parte autora juntou o recibo de entrega da declaração de ajuste anual do imposto de renda de pessoa física, exercício 2025, ano calendário 2024. Sustenta que “o bilhete de passagem aérea foi adquirido com antecedência e mediante tarifa promocional, em contexto de extrema necessidade e com nobre finalidade, qual seja, realização de pesquisa histórica no Arquivo Nacional da Torre do Tombo e no Arquivo Histórico Ultramarino, em Portugal, buscando-se resgatar as origens familiares e a história do torrão natal do Apelante”. É o relato. A análise limita-se à presença (ou não) dos pressupostos à concessão da assistência judiciária gratuita. A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV). Por sua vez, o Código de Processo Civil reza que a gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 98 e ss.), sendo certo que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se existirem elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (art. 99, § 2o). Nesse cenário, a declaração de hipossuficiência (id 71510893), isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. No caso concreto, o recorrente é advogado atuando em causa própria e adquiriu passagem aérea no valor de quase três mil reais para viagem ao exterior, o que, aparentemente, não condiz com os rendimentos tributáveis anuais no valor R$ 13.580,00 (treze mil, quinhentos e oitenta reais). Não constam outros documentos necessários para comprovar que a parte autora se encontra inserida na faixa de renda que possui isenção (abaixo de R$ 2.112,00). Ademais, a parte autora recolheu as custas iniciais o que evidencia capacidade financeira à época do ajuizamento da ação e não se compatibiliza com o pedido formulado em grau de recurso, sem a demonstração de mudança substancial da condição econômica capaz de justificar a concessão posterior do benefício. Nessa linha intelectiva, exsurge evidente a preclusão lógica para tal desiderato e o consequente reconhecimento de que a parte possui meios para suportar as despesas do processo (venire contra factum proprium). Tal presunção relativa pode ser afastada se a parte demonstrar superveniente hipossuficiência em sua condição econômico-financeira. Acresce que os honorários advocatícios sucumbenciais constituem uma consequência jurídica natural da derrota no processo, razão pela qual o pedido de gratuidade de justiça em sede recursal não pode ser utilizado para desonerar a parte do pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença de primeiro grau, razão pela qual aplica-se, em regra, efeitos ex nunc na hipótese de deferimento (TJDFT, Acórdão 1250406, Rel. Des. Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, DJe 2.6.2020). A concessão da gratuidade de justiça após o pagamento das custas iniciais e da fixação do ônus de sucumbência, sem a efetiva comprovação da alteração superveniente, fere a natureza processual preventiva e prospectiva do benefício, bem como confere à parte a utilização dele de forma oportunista, em afronta aos princípios da boa-fé e da isonomia processuais (Código de Processo Civil, arts. 5o e 7o). No contexto que ora se apresenta, não se mostram suficientes as alegações da apelante para deferimento da gratuidade judiciária, tendo em vista a ausência de demonstração da alteração da sua capacidade financeira para arcar com o ônus de sucumbência, notoriamente pela sucumbência recíproca e equivalente reconhecida na sentença. Concluo, por ora, que o recorrente não comprovou suficientemente ser merecedor da gratuidade de justiça (Constituição Federal, art. 5o, inciso LXXIV). Ademais, as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade da justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. No mesmo sentido são os precedentes desta 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1728782, 07179050520238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PRESSUPOSTOS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRADIÇÃO DE INFORMAÇÕES. 1. A declaração de hipossuficiência não apresenta presunção absoluta de veracidade, o magistrado pode observar nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos é determinar à parte a comprovação de preenchimento dos referidos pressupostos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. 2. A contradição na declaração de informações constante nos autos referente a situação econômica dos agravantes em conjunto com a insuficiência de provas da alegada hipossuficiência econômica impossibilita o deferimento do pedido da gratuidade de justiça. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1723001, 07025306120238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 18/7/2023). Desse modo, intime-se o apelante para recolhimento em dobro do preparo recursal (Código de Processo Civil, artigo 1.007, § 4o), sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Conclusos, após. Brasília/DF, 30 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator